Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ELIMILSON NOGUEIRA COELHO e EDSON JORGE DA CRUZ COELHO (agravantes/executados), contra decisão proferida na execução n.o 0712570-75.2018.8.07.0001, movida por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (agravada/exequente), que acolheu em parte a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 140953447 dos autos de origem): “Na petição de ID 142335221, os executados Elimilson e Edson impugnam o bloqueio e penhora das quantias de R$ 4.473,31 e R$ 3.459,50, via pesquisa SISBAJUD de ID 139267123, eis que tais valores seriam oriundos de verbas de aposentadoria e de salário, respectivamente. Juntou documentos. Neste momento não houve a intimação do executado, uma vez que diante da plausibilidade do direito alegado e presença dos requisitos do art. 300 do CPC, passo a decidir a presente impugnação inaudita altera pars. DECIDO. Verifica-se do espelho da pesquisa SISBAJUD, de ID 139267123, que houve bloqueio e penhora das importâncias de R$ 4.473,31 e R$ 3.459,50, sendo R$ 972,24 e R$ 3.501,07 nas contas de titularidade do executado Elimilson junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, respectivamente; e R$ 3.459,50 na conta mantida pelo executado Edson Jorge junto ao Banco do Brasil. Impugnante Elimilson Nogueira Coelho Com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados (IDs 142335241 e 142336207), verifica-se que, de fato, o valor constrito na conta do Banco do Brasil é oriundo de aposentadoria paga pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ao impugnante Elimilson Nogueira Coelho. Desta forma, mostra-se impenhorável a verba constrita, no valor de R$ 3.420,30, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ante a vedação legal, embora hodiernamente mitigada pelos tribunais pátrios. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1208395, 07130849420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais valores pertencentes a Elimilson, não houve comprovação, nos autos, da origem, perfazendo o montante de R$ 1.052,71 não comprovados. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Importa consignar, ainda, que a verba a ser protegida pela Lei de Regência é aquela que não perde sua natureza alimentar e, em se tratando de saldos remanescentes de salário/pensão alimentícia, a impenhorabilidade pode ser afastada, porque havendo saldo em conta corrente quando do recebimento de nova pensão, este valor perde a natureza de alimentos, sendo passível de penhora. Desse modo, o valor depositado em conta corrente, ainda que composto por saldos remanescentes de pensões, aposentadorias ou salários anteriores, ao ingressar na conta corrente de titularidade do devedor, se converte em ativo financeiro, tornando-se perfeitamente penhorável, não podendo ser protegido pela regra do art. 833, IV, do CPC. Impugnante Edson Jorge da Cruz Coelho Já em relação ao executado Edson Jorge, que teve constrita a quantia de R$ 3.459,50, conforme espelho SISBAJUD, o impugnante alega tratar-se de verba oriunda de salário. Pois bem. Da análise do extrato bancário de ID 142336211, não foi possível, igualmente, por ausência de comprovação, pelo executado, concluir-se que o valor penhorado constante do extrato (R$ 3.453,31) seja decorrente de verba salarial, ante a ausência de detalhamento das movimentações financeiras da conta. Assim, considero que não restou demonstrado pelo executado, de plano, que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Por essas razões, ACOLHO, EM PARTE, a impugnação apresentada, para determinar: a) inaudita altera pars, a liberação, em favor do impugnante/executado ELIMILSON NOGUEIRA COELHO, da quantia de R$ 3.420,30, diante da relevância do fundamento e do risco de difícil reparação a ser suportado pelo Impugnante. a1) fica, todavia, ciente o impugnante que a determinação acima ficará sujeita a contraditório diferido a ser exercido pela exequente, podendo ser revertida por este Juízo após apreciação de eventuais argumentos do Exequente. b) relativamente ao executado ELIMILSON NOGUEIRA COELHO, manter, de forma definitiva, a penhora da quantia de R$ 1.052,71, cuja liberação , ora determino, em favor do Exequente, razão pela qual converto-o em pagamento; c) em relação ao impugnante/executado EDSON JORGE DA CRUZ COELHO, manter, de forma definitiva, a penhora da quantia de R$ 3.459,50 cuja liberação, ora determino, em favor do exequente, razão pela qual converto-o em pagamento. Após preclusão, expeçam-se os alvarás de levantamento de valores correspondentes, os quais ficarão disponíveis eletronicamente no sistema PJe. (...)” Em suas razões recursais (ID 41470204), os agravantes alegam, em suma, que os valores penhorados são provenientes de salário e de poupança inferior a 40 salários mínimos, possuindo natureza alimentar, razão por que não poderiam ser bloqueados judicialmente para satisfação de crédito. Afirmam que as quantias são destinadas a subsistência dos agravantes e que a manutenção do bloqueio, ainda que em atenção ao contraditório, impactará negativamente nesse sentido. Requerem a concessão da tutela de urgência para desbloquear as quantias penhoradas antes do exercício do contraditório pela agravada/exequente e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo no ID 41745666. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Isso porque, para a concessão da tutela de urgência requerida, a lei processual fixa, dentre outros requisitos, a reversibilidade do provimento (artigo 300, §3o, da Lei Adjetiva), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizado o desbloqueio das quantias penhoradas, os valores não mais estarão à disposição da Justiça para, ao final do processo em caso de desprovimento do recurso, serem convertidos em pagamento a fim de satisfazer o crédito perquirido. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, não verifico os requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora